Tribunal: TJDFT
Processo: 0731150-48.2017.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INSS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. IPCA-E.
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento de natureza acidentária, julgou procedente o pedido autoral para condenar a autarquia previdenciária ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, abatidos os valores pagos administrativamente.
2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável ou nada dispôs em contraste ao defendido. Prejudicial de mérito afastada.
3. O laudo produzido em juízo possui natureza manifestamente declaratória, representando mera confirmação de uma situação fática pré-existente. Logo, o benefício previdenciário deve ter como início a data da constatação da incapacidade laboral. No caso em análise, devido o pagamento desde a cessação do benefício inicialmente deferido.
4. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E.
5. Recurso conhecido e desprovido.